Tribunal: CARF
Processo: 10880.911335/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.911335/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.155 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
APRECIAÇÃO DE NOVAS PROVAS PELA UNIDADE DA RECEITA -
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
O processo deve retornar a unidade de origem para apreciação das provas
juntadas pela Recorrente na apresentação do recurso voluntário, a fim de se
avaliar se prestam a comprovar o crédito pleiteado nos casos especificados por
ela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto da relatora,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.911335/2010-21
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.155 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911335/2010-21

Despacho Decisório no 857214756 não homologou a compensação de saldo
negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2005, no valor de R$ 142.791,34.
A empresa apresenta sua manifestação de inconformidade às efls. 24, em que
alega que apresenta sua contabilidade no regime de competência e alguns de seus contratantes no
regime de caixa, o que pode gerar diferenças nos impostos retidos na fonte.
O saldo negativo apurado pela empresa foi de R$ 1.138.521,55, enquanto o do
Fisco foi de R$ 984.764,99, justamente pela diferença caixa x competência.
A DRJ decide às efls. 58 no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, porque não haveria comprovação da retenção do Imposto de fonte.
“Para efeitos de comprovação de retenção na fonte, não importa o regime de
contabil utilizado pelo Beneficiário, no caso a Inconformada, ou mesmo os lançamentos que
registrou em sua contabilidade. O que importa de fato são os valores efetivamente retidos pela
Fonte Pagadora, em face da ocorrência do fato gerador, os quais deverão estar identificados
tanto em Dirf, como nos Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, para que a compensação por parte do Beneficiário
possa ser efetuada e, ainda mais relevante, comprovada.”
O único documento juntado pela Recorrente não se prestava a comprovar as
retenções faltantes.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário às efls. 126. Nele, alega,
preliminarmente, decadência ou prescrição intercorrente, porque, entre o despacho decisório e
julgamento da manifestação de inconformidade decorreram quase 8 anos. No seu entender: “No
que pese a súmula 11 do CARF trazer a previsão de que não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, essa regra não pode sobrepor a Constituição da República e
as Leis Federais que regem a matéria.”
Sobre a compensação, alega que dois Bancos (Banco do Brasil e Safra) que
atuaram como fontes pagadoras não declararam, na DIRF, essa retenção, mas lhe entregaram
informe de rendimentos. Pede diligencia.
Outro valor, retido pela Transpetro, houve cancelamento da nota, por isso, a
DCOMP deveria ser retificada.
As demais divergências referentes a outras retenções, segundo a empresa, levarão
à retificação da DCOMP posteriormente.
É o relatório.

Voto
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.155 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911335/2010-21

Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Tempestivo o recurso e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
O caso é de não homologação de saldo negativo de IRPJ em razão da não
comprovação de retenções na fonte.
Quando apresentou sua manifestação de inconformidade, a empresa não juntou
documentos capazes de comprovar seu crédito, por isso, a DRJ indeferiu o pleito.
Agora, a empresa lança 2 argumentos: prescrição intercorrente e aceitação do
crédito por existirem documentos adicionais.
Acerca da prescrição intercorrente, não prevalecem os argumentos da empresa,
que aduz que a sua impossibilidade no processo tributário estaria prevista apenas em Súmula do
CARF e não na CF/88 ou na legislação.
Ocorre que a prescrição intercorrente está prevista na Lei no 9.873/99, que
determina que prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administraçao Pública Federal, incidindo
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos.
Ocorre que a mesma Lei prevê, em seu artigo 5o, que o disposto nela não se aplica
às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, além da Súmula CARF 11, a própria legislação em vigor prevê que os
processos tributários não se sujeitam à prescrição intercorrente, razão pela qual rechaço essa
linha argumentação.
No que tange aos fatos, a empresa apresenta justificativa para 3 casos (Banco do
Brasil, Safra e Transpetro)
A empresa anexa, ao seu recurso voluntário: Detalhamento de Crédito; Extrato
Banco do Brasil; Extrato Banco Safra; Livro Razão Contábil;. DIPJ, ou seja, faz um esforço
probatório no sentido de demonstrar seu direito em relação, exclusivamente, a esses 3 casos.
Portanto, de posse dessa nova documentação contábil e fiscal, deve ser avaliado o
direito de crédito pleiteado pela empresa para os 3 casos acima mencionados. No tocante aos
demais créditos, ela nada junta e nem os menciona isoladamente, dizendo simplesmente que irá
retificar sua DCOMP ao fim do processo. Assim, em relação aos créditos que não possuem
provas, nada mais há que se fazer, restando analisar, contudo, os documentos complementares
para os créditos individualizados pela empresa.
Por esta razão, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para que se retorne o processo à unidade de origem da Receita Federal do Brasil a fim de que a
autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte com
relação ao Banco do Brasil, Safra e Transpetro, levando em consideração a nova documentação
juntada aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.155 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911335/2010-21

emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade da
parte.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 177
DF CARF MF
Original